Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706646-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIO FORTUNATO DA SILVA APELADO: CASSIA DIAINE PELEGRINI D E C I S Ã O CASO EM EXAME SILVANIO FORTUNATO DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID. 75508792) em face da sentença de ID. 75508790, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte recorrida. Intimado, nos termos do despacho de ID. 75688551, a promover o recolhimento dobrado do preparo, o apelante quedou-se inerte (ID. 76092433). É o resumo do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e o recorrente não litiga sob o pálio da Justiça Gratuita. Não demonstrada a necessidade de concessão do benefício e não efetuado o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. P.I. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator